Tribunal: TJDFT
Processo: 0710532-05.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ARTIGO 306 LEI No. 9.503/97. TERMO DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A configuração da embriaguez ao volante não pressupõe, necessariamente, a realização de perícia para aferir a quantidade de álcool no sangue do condutor do veículo, tendo em vista que, de acordo com a norma contida no artigo 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, o fato pode ser comprovado por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
2. Uma vez demonstrado nos autos que o Acusado condutor do veículo estava com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, é imperiosa a condenação pela prática do delito de embriaguez ao volante.
3. Recurso conhecido e desprovido.